Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707181-87.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BELSHOP PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. TABELA DA OAB. TEMA No 936. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto na fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. Convém destacar, a esse respeito, a desnecessidade de aplicação, no presente caso, do art. 85, § 8o-A, do CPC. 2.1. Isso porque a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas. 3. Assim, é suficiente que os Procuradores do Distrito Federal sejam a) bacharéis em direito; e b) tenham tomado posse no cargo de procurador, para que possam exercer a defesa de seus interesses em juízo, não estando submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos, portanto, à tabela editada pela OAB. 5. Verifica-se, portanto, que a vinculação da advocacia pública ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contraria as regras constitucionais a respeito da questão. 5.1. Não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC para a fixação dos honorários de advogado pelo critério da equidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027